Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-69.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800621-69.2018.8.14.0065

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800621-69.2018.8.14.0065

EMBARGANTE: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: GISELLY FERREIRA ALVES DE SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – OMISSÃO SANADA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DE 10%(DEZ POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I- No presente caso, o recurso de apelação cível interposto pelo réu BANCO CETELÉM S.A.
foi desprovido
, mantendo-se incólume a sentença a quo, de forma que pertinente a fixação de honorários recursais, diante do
desprovimento do recurso de apelação
, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

II- Embargos de declaração acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão constante do acórdão, majorando-se os honorários recursais, ou seja, a verba advocatícia sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 11 do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800621-69.2018.8.14.0065

EMBARGANTE: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: GISELLY FERREIRA ALVES DE SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS, nos autos de Apelação Cível, interposta por BANCO CETELÉM S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória com pedido de tutela de urgência, que lhe move ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS.

O acórdão proferido foi lavrado aos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA SE MANIFESTAR EM TODAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, QUEDANDO INERTE – PRECLUSÃO – MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTATUTO DO IDOSO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS MÍNIMAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A parte alega que teve seu direito cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. Nulidade afastada. A autora foi intimada por duas vezes para indicar as provas a produzir, tendo ficado inerte em ambas as situações, tudo certificado nos autos. Preclusão. Precedentes do STJ. 2. MÉRITO: Considerando a negativa do requerente em ter celebrado o contrato, como também de que não recebeu o valor, não tendo sido a contratação devidamente comprovada pelo requerido, concluo que, de fato, não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo regularmente contratado e/ou implementado efetivamente. 3. Quanto a repetição em dobro do indébito, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020); 4. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência, configurando dano moral puro ou presumido (in re ipsa); 5. O caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, ressaltando que os descontos indevidos envolveram a restrição de verbas de aposentado, cuja renda mensal é baixa, levam à conclusão de que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, não caracterizando in casu enriquecimento ilícito da vítima como aduz o réu. 5. Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

Os presentes julgados foram opostos pela parte autora/apelada, ao argumento de OMISSÃO no julgado, considerando que deixou de condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos também em sede recursal, na forma prevista no art. 85, § 1º do Código de Processo Civil. Desse modo, requer que sejam os embargos recebidos em seus efeitos modificativos/infringente, bem como, desde logo, seja sanada a omissão sobre a fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, no sentido de condenar o recorrido ao pagamento de verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 12946597).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800621-69.2018.8.14.0065

EMBARGANTE: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: GISELLY FERREIRA ALVES DE SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Aduz a parte recorrente existir no julgado o vício de
omissão
, por haver deixado de aplicar a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos também em sede recursal, na forma prevista no art. 85, § 1º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, oportuno salientar que o art. 85, §1º do CPC, citado pelo embargante, diz respeito sobre a fixação de honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos provenientes dessas matérias, não dispondo, portanto, sobre honorários advocatícios recursais.

Ressalta-se que o dispositivo referente aos honorários recursais, na verdade, é o art. 85, §11 do CPC, residindo aí a omissão alegada pela recorrente, segundo o qual o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente pelo juízo singular.

Verifica-se do acórdão embargado que, de fato, não houve manifestação expressa do órgão julgador acerca da fixação de honorários recursais, de modo que cabíveis os presentes embargos com
o intuito de suprir a omissão (art. 1.022, II, do CPC/2015).

No presente caso, o recurso de apelação cível interposto pelo réu BANCO CETELÉM S.A.
foi desprovido
, mantendo-se incólume a sentença a quo, de forma que pertinente a fixação de honorários recursais, diante do
desprovimento do recurso de apelação
, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursaL, prevista no art. 85, § 11º do CPC, é cabível quando o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é Direito Intertemporal: necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso a verba pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. [...]” (
STJ
- EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/
2017
).

Destaca-se que a fixação dos honorários recursais pelo Tribunal independe de pedido expresso nas contrarrazões do recurso.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Alega a embargante que o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. A decisão objeto do Recurso Especial não provido pelo acórdão embargado foi publicada já na vigência do CPC/2015. 3. A recorrente sucumbiu em todos os graus de jurisdição, inclusive no apelo nobre dirigido ao STJ, incidindo no art. 85, § 11, do CPC/2015, independentemente de 4. Os honorários devem levar em pedido expresso nas contrarrazões recursais. consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, as contrarrazões e o valor da sucumbência arbitrado na origem proporcionalmente ao benefício econômico atribuído à ação pela própria recorrente perdedora. 5. Embargos de Declaração acolhidos, para suprir a omissão e majorar os honorários fixados anteriormente em 2% (dois por cento).”.

(
STJ
- EDcl no REsp 1657947/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 26/11/
2018
).

Assim sendo, conheço e acolho os embargos de declaração manejados pela empresa ré/apelada, a fim de que seja sanada a omissão constante do acórdão, majorando-se os honorários recursais, ou seja, a verba advocatícia sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/05/2023